Tribunal: TJPA
Processo: 0817252-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817252-79.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FAGNO GASPAR SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM 0817252-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: FAGNO GASPAR SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de violência doméstica contra sua ex-companheira. Alega ilegalidade na decretação da custódia cautelar, apontando: (i) inconsistências no auto de prisão em flagrante; (ii) ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; e (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante comprometem a legalidade da prisão preventiva; (ii) analisar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus não se presta à revaloração de provas, sendo inviável a análise aprofundada de inconsistências no auto de prisão em flagrante, especialmente quando a prisão já foi convertida em preventiva por decisão judicial devidamente fundamentada.

Eventuais nulidades no auto de prisão em flagrante restam superadas com a conversão da custódia em prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, em especial: (i) a gravidade do crime, cometido no contexto de violência doméstica; (ii) o risco à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pelo relato da ofendida e pela reiteração das ameaças; e (iii) os antecedentes criminais do paciente, que indicam propensão à reiteração delitiva.

A necessidade da prisão preventiva está devidamente fundamentada na proteção da vítima e na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 313, III, do mesmo diploma, que autoriza a custódia cautelar para assegurar a eficácia de medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de violência doméstica, a prisão preventiva é medida legítima para evitar a reiteração criminosa e resguardar a integridade da vítima.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada diante da periculosidade do paciente e da gravidade dos fatos, sendo insuficiente para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supera eventuais nulidades formais na lavratura do auto de prisão.

A prisão preventiva no contexto de violência doméstica pode ser decretada para garantir a ordem pública e proteger a vítima, conforme previsão expressa do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

A existência de antecedentes criminais e a reiteração de ameaças justificam a manutenção da custódia cautelar para evitar novas infrações e resguardar a integridade da vítima.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco à ordem pública e à segurança da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 239563/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13.05.2024.

STJ, AgRg no HC nº 925780/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024.

STJ, AgRg no RHC nº 191122/AL, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM 0817252-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: FAGNO GASPAR SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FAGNO GASPAR SOUSA
, apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente seria ilegal, arguindo: i) inconsistências no auto de prisão em flagrante, especialmente no que se refere à ausência de lesões constatadas no exame pericial da vítima; ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, sustentando que os efeitos da custódia são mais severos do que eventual condenação; e iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para cassar o decreto prisional em definitivo.

Juntou documentos (id 22643845 - 22643852
).

A liminar foi indeferida (id 22645265).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 22878241).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 23492293).

É o relatório.

VOTO

_____________________

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

A impetrante alega a existência de vícios no auto de prisão em flagrante, alegando incompatibilidade entre o depoimento da vítima e os elementos probatórios, em especial o laudo pericial que não teria constatado lesões físicas.

Contudo, como é sabido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que a via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, não sendo adequada para a revaloração do conjunto probatório:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (STF - HC: 239563 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024).

Além disso, qualquer eventual irregularidade no auto de prisão em flagrante restou superada pela conversão da prisão em preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. BOLSA FAMÍLIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NOVO TÍTULO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. O agravante foi abordado por policiais quando pegava o dinheiro e cartão magnético da vítima, estando configurada a hipótese de prisão em flagrante, tal como prevista no art. 302 do Código de Processo Penal. 2. Eventual irregularidade ocorrida na lavratura da prisão em flagrante está superada com a decretação da preventiva, tendo em vista que a custódia decorre, agora, de novo título judicial. 3. A necessidade da prisão preventiva está devidamente demonstrada, pois baseada na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi - em decorrência das ameaças, a dívida do filho foi assumida pela vítima por meio do benefício bolsa família, ocasião em que o cartão e a senha foram entregues ao agravante. 4. Consta dos autos, ainda, que o recorrente ameaçou fazer um mal maior, caso fosse comunicado o crime à polícia ou à justiça, além de ser ele foragido da Justiça do Amazonas. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 925780 AM 2024/0237213-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante ou em violação ao direito de defesa do paciente.

Ademais, é sabido que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, especialmente: i) gravidade do crime, praticado com violência doméstica contra a ex-companheira do paciente; ii) risco à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pelo relato da ofendida e pela reiteração das ameaças; e iii) registro de antecedentes criminais do paciente, com diversas anotações, dentre elas, os processos registrados sob os nºs 0015721-15.2017.8.14.0039, 0109130-16.2015.8.14.0039, 0807334-31.2024.8.14.0039 e 0807336-98.2024.8.14.0039, o que revela seu histórico de reiteração delitiva e seu menosprezo às normas legais.

A periculosidade do paciente justifica a necessidade da custódia, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE POR FALTA DE TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO CRIME. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento da Corte a quo está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é nulo o decreto de prisão preventiva por falta de transcrição dos fundamentos alegados oralmente na audiência de custódia, sobretudo quando o ato ocorreu na presença da Defesa. 2. Compulsado os autos, é possível verificar que o Paciente ora agravante esteve durante a Audiência de Custódia assistido por membro da Defensoria Pública, conforme se depreende de documento às fls. 56-58 dos autos. 3. Ademais, com a transcrição dos fundamentos pelo Tribunal de origem quando da apreciação do writ, torna-se indubitável que a Defesa também teve acesso às razões que ensejaram a decretação da segregação cautelar. Precedentes. 4. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na periculosidade do Paciente ora agravante, demonstrada pelo modus operandi do crime pois foi cometido o delito de estupro de vulnerável em plena via pública.Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido (STJ - AgRg no RHC: 191122 AL 2023/0442770-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Com efeito, entendo que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP, entendo que essa pretensão esbarra na gravidade do crime e do risco de reiteração, sendo cabível, pois, no caso presente, isso porque se revelam insuficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

É válido ressaltar, também, que a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) expressamente prevê a possibilidade de prisão preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP). A somar, o STJ tem reiterado que a prisão preventiva é adequada para a proteção da vítima em casos de violência doméstica:

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso concreto, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração da conduta criminosa.

Em conclusão, não resta evidenciado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que a ordem deve ser denegada.

Posto isso, conheço do habeas corpus e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025